Tribunal: TJSP
Processo: 1040397-39.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
apelação. ação revisional cumulada com compensação por dano moral. sentença de PARCIAL procedência. inconformismo de ambas as partes.

BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR que as taxas de juros aplicadas nos contratos estão de acordo com a taxa média, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC, O QUE ENSEJA A REVISÃO CONTRATUAL.

DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO RÉU Ao

Ementa:
apelação. ação revisional cumulada com compensação por dano moral. sentença de PARCIAL procedência. inconformismo de ambas as partes.

BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR que as taxas de juros aplicadas nos contratos estão de acordo com a taxa média, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC, O QUE ENSEJA A REVISÃO CONTRATUAL.

DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO RÉU Ao PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, PORQUE A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.

RECURSOS DESPROVIDOS.